Tribunal: TJPA
Processo: 0814988-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814988-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ALEX BATISTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDICIONAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO BEM À PURGAÇÃO DA MORA EM CINCO DIAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR DE TABELA FIPE. DESPROPORCIONALIDADE E ILEGALIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que, no bojo de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, condicionou a restituição do veículo apreendido, em caso de purgação da mora, ao prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias. Ademais, determinou que, em caso de alienação extrajudicial do bem, o credor fiduciário realizasse o depósito judicial do valor correspondente à Tabela Fipe à época da purgação, igualmente sob cominação de multa.

2 – A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (2.1) verificar a legalidade e razoabilidade da imposição de multa diária para compelir o credor fiduciário à restituição do bem, no prazo de cinco dias, após purgação da mora; e (2.2) averiguar a legitimidade da determinação judicial que impõe ao agravante a obrigação de depositar em juízo o valor de mercado do bem, conforme a Tabela Fipe, caso tenha sido promovida a sua alienação extrajudicial.

3 – A imposição de multa diária com fundamento no art. 537 do CPC, embora instrumento legítimo de efetivação das decisões judiciais, exige observância estrita aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente quando o cumprimento da obrigação não depende exclusivamente da parte a quem se impõe a penalidade, mas de terceiros, como o Oficial de Justiça e o próprio devedor. A multa aplicada revelou-se excessiva e incompatível com os parâmetros legais, ensejando sua exclusão.

4 – A determinação judicial que condiciona a alienação extrajudicial à realização de depósito judicial do valor de Tabela Fipe carece de amparo legal, porquanto o art. 2º do Decreto-Lei 911/69 faculta ao credor fiduciário a alienação do bem apreendido sem necessidade de avaliação prévia, devendo aplicar o valor efetivamente obtido à quitação do débito e prestar contas ao devedor. O uso da Tabela Fipe como parâmetro vinculante configura imposição indevida e pode ensejar enriquecimento sem causa.

5 – Reformada a decisão agravada para afastar, integralmente, tanto a imposição de multa diária nos moldes fixados quanto a exigência de depósito conforme Tabela Fipe, preservando-se ao juízo de origem a possibilidade de imposição de medidas coercitivas proporcionais, caso verificada conduta recalcitrante da parte.

6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LIV; CPC, art. 537, § 6º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000204483325001, Rel. Des. João Câncio, j. 11/08/2020.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814988-89.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: ALEX BATISTA PEREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0814232-64.2022.8.14.0028, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá – PA, que, em sede de liminar, determinou a restituição do veículo apreendido ao devedor, em caso de purgação da mora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias. Ainda, em caso de alienação extrajudicial do bem, determinou-se o depósito judicial do valor constante na Tabela Fipe à época da purgação da mora, sob a mesma penalidade.

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, alegando inadimplemento contratual do recorrido em relação ao financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. Deferida a liminar para apreensão do bem, sobreveio a decisão ora agravada, que condiciona a restituição e eventual depósito, nos moldes mencionados.

O agravante, em suas razões recursais (ID 21972405), alega, preliminarmente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência e requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo. Sustenta que a decisão é desproporcional e inexequível, porquanto a devolução do bem em cinco dias não depende exclusivamente de sua vontade, mas também de fatores alheios, como a atuação do Oficial de Justiça e a colaboração do próprio agravado. Argumenta que a imposição de multa diária, sem considerar tais circunstâncias, representa violação ao devido processo legal e enseja risco de prejuízo grave.

Ademais, quanto à determinação de depósito do valor constante na Tabela Fipe, caso o bem tenha sido vendido extrajudicialmente, o agravante defende sua ilegalidade, por ausência de previsão no Decreto-Lei 911/69, o qual permite a alienação direta do bem apreendido, sem necessidade de avaliação prévia ou vinculação à referida tabela. Ressalta que tal exigência poderá gerar enriquecimento ilícito do devedor, ante a desvalorização natural do bem.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada, afastando-se a multa diária e a exigência de depósito conforme a Tabela Fipe.

Instada a se manifestar, a parte agravada, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão lançada nos autos (ID 25647639).

Em decisão monocrática (ID 25350193), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814988-89.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ – PA
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: ALEX BATISTA PEREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0814232-64.2022.8.14.0028, que, ao deferir a liminar de apreensão do veículo garantido por alienação fiduciária, condicionou a restituição do bem, em caso de purgação da mora, ao prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 50 (cinquenta) dias. Ademais, determinou que, caso o bem tivesse sido alienado extrajudicialmente, o autor depositasse em juízo o valor correspondente à Tabela Fipe à época da purgação, sob a mesma penalidade.

O agravante insurge-se contra ambas as determinações, alegando que: (1) o prazo de 05 dias para restituição do veículo é inexequível, porquanto seu cumprimento não depende exclusivamente de sua vontade, mas também da atuação do Oficial de Justiça e da colaboração do próprio devedor; (2) a imposição de multa diária, sem considerar tais circunstâncias, revela-se desproporcional e viola o devido processo legal; (3) a exigência de depósito do valor da Tabela Fipe, em caso de alienação extrajudicial, não encontra amparo no Decreto-Lei 911/69, que autoriza a venda direta do bem sem necessidade de avaliação prévia ou vinculação a parâmetros de mercado.

I – DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, regular e atende aos requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

II – DO MÉRITO RECURSAL

II.1 – Da multa diária e do prazo para restituição do bem

A primeira questão posta em debate refere-se à razoabilidade da imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 50 (cinquenta) dias, para compelir o credor fiduciário a restituir o veículo apreendido ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, em caso de purgação da mora.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, constitui instrumento de efetivação das decisões judiciais, destinando-se a coagir o devedor da obrigação a cumprir o comando jurisdicional. Seu fundamento reside na necessidade de assegurar a efetividade do processo, impedindo que a desobediência à ordem judicial torne a tutela jurisdicional inócua.

Ocorre que a aplicação dessa medida coercitiva não pode prescindir da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o magistrado atentar-se às circunstâncias concretas do caso, de modo a evitar que a multa se transforme em instrumento de onerosidade excessiva ou de enriquecimento sem causa.

No caso em exame, a decisão impugnada padece de manifesta desproporcionalidade. Com efeito, o cumprimento da ordem de restituição do veículo não depende exclusivamente da vontade ou da conduta do agravante, mas também da atuação do Oficial de Justiça, responsável pela efetivação material da medida, e da própria colaboração do devedor, que deve estar disponível para receber o bem.

Ora, impor ao credor fiduciário uma multa diária de R$ 500,00, pelo prazo de 05 (cinco) dias, significa atribuir-lhe responsabilidade objetiva por atos que não estão sob seu domínio exclusivo, o que viola frontalmente o princípio da razoabilidade e o devido processo legal.

Ademais, o próprio § 6º do art. 537 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a modificar, de ofício, o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na hipótese vertente, a multa é manifestamente excessiva, pois pode alcançar o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor que supera, inclusive, o próprio valor da causa (R$ 14.067,49).

Tal desproporcionalidade torna-se ainda mais evidente quando se considera que o credor fiduciário não está em mora, mas sim exercendo regularmente seu direito de buscar a apreensão do bem alienado em garantia, após a comprovação do inadimplemento do devedor. Inverter essa lógica, impondo-lhe o ônus de uma multa desproporcional, configura subversão da relação processual e afronta ao direito de ação constitucionalmente assegurado.

Diante desse quadro, impõe-se a reforma da decisão agravada, para afastar a imposição da multa diária, ao menos nos termos em que foi fixada, ressalvando-se ao juízo de origem a possibilidade de, verificada eventual conduta obstrucionista ou recalcitrante por parte do agravante, aplicar medidas coercitivas adequadas e proporcionais às circunstâncias concretas.

II.2 – Da exigência de depósito do valor da Tabela Fipe em caso de alienação extrajudicial

A segunda questão controvertida diz respeito à determinação de que, caso o veículo tenha sido alienado extrajudicialmente, o agravante deposite em juízo o valor correspondente à Tabela Fipe à época da purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 (cinquenta) dias.

A matéria merece especial atenção, porquanto envolve interpretação do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento das ações de busca e apreensão de bens objeto de alienação fiduciária.

Dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas."

A norma é cristalina ao dispor que a venda extrajudicial do bem apreendido pode ser realizada
independentemente de avaliação prévia
, devendo o credor aplicar o preço efetivamente obtido no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, restituindo ao devedor o saldo apurado, se houver, mediante prestação de contas.

Ao condicionar a alienação extrajudicial ao depósito do valor da Tabela Fipe, a decisão recorrida contraria expressamente o comando legal, impondo ao credor exigência não prevista no Decreto-Lei 911/69 e violando, assim, o princípio da legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Com efeito, a Tabela Fipe constitui mera referência de preços médios de mercado, não representando, necessariamente, o valor real pelo qual o bem será alienado, especialmente quando se trata de veículo apreendido em razão de inadimplemento contratual, o que, não raro, implica depreciação decorrente do estado de conservação, do uso excessivo ou de outros fatores alheios ao controle do credor.

Exigir que o credor fiduciário deposite em juízo o valor da Tabela Fipe, independentemente do preço efetivamente obtido na venda, implica onerar indevidamente a instituição financeira e, potencialmente, gerar enriquecimento sem causa em favor do devedor, que poderá receber valor superior àquele efetivamente apurado na alienação.

Tal interpretação, além de contrariar a literalidade do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, ignora que o mecanismo de prestação de contas, expressamente previsto no referido dispositivo, constitui instrumento suficiente e adequado para resguardar os direitos do devedor, permitindo-lhe verificar a regularidade da alienação e, se for o caso, questionar eventuais irregularidades no valor obtido.

A propósito, a jurisprudência pátria, em caso análogo, já decidiu que:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - BUSCA E APREENSÃO - VENDA DO BEM APRENDIDO - TABELA FIPE - MERA ESTIMATIVA - CONDICIONAMENTO AO VALOR MÉDIO DE MERCADO - DESCABIMENTO. I - Atendendo aos princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade ao devedor, o proprietário fiduciário deve procurar vender o bem por um preço razoável, atendendo, sempre que possível, aos valores de mercado. II - Contudo, não há como impor que o valor mínimo de venda seja o de mercado, até mesmo porque a Tabela FIPE serve apenas como mera estimativa abstrata, sem levar em consideração as características individuais de desvalorização do bem
. III- Inexistindo previsão legal de fixação de um preço mínimo para venda do bem na fase de alienação extrajudicial da busca e apreensão, não se pode falar em vinculação do preço do bem ao valor de mercado ou a percentual da tabela FIPE, devendo ser considerada a particularidade do estado do bem, a ser analisada com critérios próprios
. (TJ-MG - AC: 10000204483325001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 11/08/2020, Data de Publicação: 11/08/2020)
Portanto, a exigência imposta pela decisão agravada revela-se ilegal, porquanto estabelece condição não prevista na legislação especial, onerando indevidamente o credor fiduciário e violando o princípio da legalidade.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, nos seguintes termos:

(1)
Afastar a imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 para compelir o agravante a restituir o veículo no prazo de 05 (cinco) dias
, em caso de purgação da mora, ressalvando-se ao juízo de origem a possibilidade de, verificada eventual conduta obstrucionista, aplicar medidas coercitivas adequadas e proporcionais às circunstâncias concretas;

(2)
Afastar a exigência de depósito judicial do valor correspondente à Tabela Fipe, em caso de alienação extrajudicial do veículo
, devendo eventual restituição ao devedor observar o preço efetivamente obtido na venda, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, com a devida prestação de contas.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025